Tribunal: TJDFT
Processo: 0723414-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723414-48.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MAURA REGINA SELEME RECORRIDO: VIVIANE JORGE POUBEL DE CASTRO MARRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO DE DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PRETENSÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM PRETENSÃO CONDENATÓRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DOMICÍLIO DO AUTOR OU LOCAL DO FATO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. DANO PERMANENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A norma do artigo 53, V, do Código de Processo Civil, versa acerca da competência territorial para a propositura de ação judicial visando a reparação de dano suportado "[...] em razão de delito ou acidente de veículos[...]". 1.1 O dispositivo legal não se restringe a questões envolvendo acidentes de veículos, atingindo também os danos resultantes de delitos. A palavra "delito" deve ser interpretada de forma extensiva, alcançando tanto os ilícitos de origem civil quanto os de natureza penal. Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. 2. Na hipótese de cumulação de pedido indenizatório com pedido de abstenção de uso indevido de marca ou de patente, verifica-se a ocorrência de ilícito civil, incidindo a regra de competência territorial prevista no artigo 53, V, do Código de Processo Civil, permitindo-se ao autor da ação, vítima do dano, optar pelo seu domicílio ou pelo local do fato para a propositura da respectiva ação judicial. 3. O prazo prescricional para a reparação de danos provocados ao direito de propriedade industrial é de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 225 da Lei no 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial - LPI). 4. A contagem do prazo prescricional para a indenização dos danos sofridos surge no momento em que ocorre a violação do direito da vítima ou quando a respectiva reparação se torna exigível. 4.1 Na hipótese de danos contínuos ou permanentes, o termo inicial do prazo prescricional se renova constantemente, porquanto os danos são provocados repetidamente. 5. O prazo para a vítima de violação do seu direito de propriedade industrial exigir a reparação dos danos sofridos, em razão da constante fabricação ou venda clandestina do seu produto patenteado, inicia-se no momento da ofensa ao seu direito, renovando-se indefinidamente, enquanto a exploração indevida do seu produto não cessar. 6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 5o da Lei 9.279/1996 e 46 do Código de Processo Civil, defendendo a competência territorial do domicílio do réu para o processamento e julgamento do feito, tendo em vista a natureza de bem móvel dos direitos de propriedade industrial; b) artigo 189 do Código Civil, sustentando o advento da prescrição da pretensão de reparação de danos movida pela parte recorrida. Destaca que, desde o depósito do pedido da patente perante o INPI, em 4/12/2012, a parte recorrida já poderia ter exercido a sua pretensão, aplicando-se a teoria da actio nata. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 5o da Lei 9.279/1996, 46 do Código de Processo Civil e 189 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal da competência territorial do domicílio do réu, nos moldes alegados pela insurgente, bem como afastar a conclusão da turma julgadora de que houve danos contínuos e permanentes, com a consequente renovação do prazo prescricional (ID 42290085), necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005